Tribunal: TJSP
Processo: 1006639-57.2018.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Aprovação em curso na FATEC -JAÚ. Indeferimento da matrícula em razão de não apresentação de titulo de eleitor. Apresentada certidão da Justiça Eleitoral dando conta da temporária impossibilidade de alistamento eleitoral, nos termos da Lei Federal 9.504/97. Possibilidade. Ausência temporária de título, justificada por certidão da Justiça Eleitoral, que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Aprovação em curso na FATEC -JAÚ. Indeferimento da matrícula em razão de não apresentação de titulo de eleitor. Apresentada certidão da Justiça Eleitoral dando conta da temporária impossibilidade de alistamento eleitoral, nos termos da Lei Federal 9.504/97. Possibilidade. Ausência temporária de título, justificada por certidão da Justiça Eleitoral, que não pode ser óbice suficiente ao indeferimento da matrícula. Impetrante que, ademais, já se encontra, por força da liminar, há mais de um ano em vaga que devidamente conquistou na faculdade pretendida. Reversão que, pouco razoável, viria em desprestígio ao direito constitucional à educação e ao princípio da segurança jurídica. Sentença mantida. Manutenção. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.